Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuidam-se de apelação principal e de recurso adesivo, respectivamente, interpostos pela Ré e pela Autora, em face da sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, na qual se discute a exclusão de dependente de titular em plano de saúde, em razão da idade superior a 21 (vinte e um) anos, apesar da seguradora ter permanecido inerte quanto a este critério etário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) enquanto dependente de plano de saúde, a Autora mantém esta qualificação, apesar do advento de idade superior ao limite legal, considerando a inércia da Operadora Ré quanto a exclusão do rol de dependentes correlato; (ii) a exclusão da Autora enseja-lhe indenização a título de danos morais; e (iii) a sucumbência é recíproca ou mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.
5. A dependente em plano de saúde deve ser mantida no mesmo quando inclusa aos 28 (vinte oito) anos de idade, com desconsideração de cláusula contratual, aliada à manutenção por mais de 25 (vinte e cinco) anos nesta situação, em razão do autêntico comportamento contraditório do segurador, na modalidade da supressio, com violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.
6. A inexecução contratual, por si só, não autoriza a configuração do dano moral, pois não se verificou lesão a direito de personalidade da Autora, tampouco fato que justifique o reconhecimento de dano moral presumido.
7. Havendo a pretensão inicial deduzido dois pedidos e, acolhidos um deles e rejeitado o outro, não há falar em sucumbência mínima da Autora, e sim na sucumbência recíproca e equivalente, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “O segurado deve ser mantido em plano de saúde quando a seguradora não o excluiu por mais de 25 (vinte e cinco) anos, com descumprimento de cláusula contratual, ante a incidência da supressio”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 422 do CC; art. 35, III, § 1o, da Lei n. 9.250/1995; e art. 35, caput, §§ 4o a 6o, da Lei n. 9.656/1995.